Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA INFOJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0713471-83.2018.8.07.0020, sobre execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça demonstra que o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o STJ orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista serem meios colocados à disposição dos credores para garantir a efetividade da execução.
3. Revela-se possível a pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema INFOJUD diante da evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis, em especial, quando essa ferramenta não foi utilizada no processo ou transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.